Tribunal: TJES
Processo: 5001780-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001780-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FREDERICA CHIABAI LAMEGO NUNES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001780-48.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: FREDERICO CHIABAI LAMEGO NUNES

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que apesar de alegar, o recorrente não demonstra qualquer presença das hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO RECORRIDO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INÉRCIA DO BANCO EM EFETUAR A COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Assistência judiciária em favor do recorrido não merece análise, uma vez que o recorrido não
recorreu
; 2 - O interesse de agir da parte autora se confunde com o mérito, devendo ser analisado no momento oportuno. Preliminar rejeitada; 3 - A

Cédula de Crédito Comercial de nº 40/00074-5, datada de 05/03/2005, que seria paga em 42 prestações, iniciando-se em 05/10/2005 e findando-se em 05/04/2009, conforme ID nº 2083097, encontra-se manifestamente prescrita no momento do ajuizamento da demanda, que se deu no ano de 2021
; 4 – O
requerido, ora recorrente, deveria exercer seu direito de cobrança, dentro do prazo legal de 03 anos, o que não o fez, configurando-se ilegal manter a restrição no veículo dado como garantia, pelo que, presente a falha do banco requerido, sendo pertinente o pedido de liberação da restrição do veículo da parte autora
; 5 –
Portanto, considerando a prescrição da pretensão para cobrança do contrato discutido, cabível a pretensão requerida de retirada da restrição do gravame de alienação fiduciária
; 6 -

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 -

RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a
R
. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.